Tribunal: TJPA
Processo: 0805968-24.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805968-24.2023.8.14.0028

APELANTE: ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0805968-24.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INVASÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A MADRUGADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 1⁄2 (METADE). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa. O réu foi surpreendido durante a madrugada tentando subtrair eletrônicos de loja comercial, mediante arrombamento do telhado. O recurso postula absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, exclusão da majorante do repouso noturno e aplicação da fração máxima de redução da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial; (iii) verificar se incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno; e (iv) determinar se é aplicável a fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em amplo conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e testemunhos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais, que demonstram de forma segura a autoria e a materialidade do crime tentado.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, como a prova testemunhal, sendo desnecessário o laudo pericial quando inviável sua produção pela imediata reparação do dano, conforme precedentes dos tribunais superiores.

5.

A sentença recorrida não reconheceu a causa de aumento relativa ao repouso noturno, restando prejudicado o pedido de sua exclusão.

6.

A fração de 1/2 (metade) aplicada à causa de diminuição da tentativa foi devidamente fundamentada, considerando que o réu percorreu considerável parte do
iter criminis
, já tendo empilhado os objetos para subtração, sendo descabida a aplicação do patamar máximo de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria e a materialidade do furto qualificado tentado podem ser demonstradas por prova testemunhal coerente, ainda que ausente confissão ou laudo pericial.

2.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando houver prova testemunhal firme sobre os danos estruturais.

3.

A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo válida a fixação em 1/2 (metade) quando o agente já se aproximou significativamente da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 155, § 1º e § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.10.2017; AgRg no REsp 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.04.2018; AgRg no REsp 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo todos os termos da sentença recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0805968-24.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155 § 4º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal à
pena
de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 26529990 p. 1-5) que no dia 26/04/2023, por volta das 03h, uma equipe de policiais militares diligenciou até a Loja De Belém Celulares, após denúncia via NIOP para apurar suposto arrombamento ocorrido no endereço.

Ao chegarem no local, os agentes surpreenderam o nacional Eric Cauan De Souza Santos empreendendo fuga, após tentar subtrair itens eletrônicos da loja, empreitada frustrada pela intervenção dos mesmos. Verificou-se ainda, que o teto do estabelecimento havia sido danificado, o que possibilitou a entrada do Recorrente no local.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 155, §1º e 4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 26530016), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26530020 p. 1-12) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. No mérito pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial, bem como da qualificadora do repouso noturno, aduzindo ser esta incompatível com a figura qualificada do delito.

No mais, pleiteia o aumento da fração da tentativa para o máximo (2/3).

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 26530025 p. 1-17) o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida requer o
des
provimento
do recurso (ID nº. 27328973 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição do delito de furto qualificado por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares perante a autoridade policial, bem como, oitiva da vítima em audiência, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia:

“(...)

A autoria delitiva também restou comprovada, não subsistindo dúvidas quanto atuação do denunciado no cometimento do delito.

Com efeito, a vítima DIOGO BORGES ALVES, relatou em juízo que era por volta das 04h00min da manhã quando foi surpreendido com uma ligação do vigilante informando que umas pessoas estariam invadindo o seu estabelecimento, razão pela qual se deslocou até o local e se deparou com o vigilante e a polícia militar já aguardando do lado de fora da loja, ocasião em que o invasor tentou se evadir através do telhado do estabelecimento, mas acabou sendo capturado pela guarnição policial após pular o muro da casa de um vizinho. Segue narrando que o invasor teria quebrado o telhado da loja para invadir o estabelecimento, porém não conseguiu subtrair nada do estabelecimento em razão de ter sido surpreendido pela polícia militar durante a empreitada criminosa. Ademais,
a vítima relatou
que o acusado já havia, inclusive, empilhado vários produtos no interior da loja com o intuito de subtraí-los, e
que o vigilante lhe informou que já tinha visto o denunciado nas proximidades em data anterior aos fatos, uma vez que ele trabalhava em um local próximo do estabelecimento
. Por fim, a vítima relatou que sofreu prejuízo em razão das avarias causadas no estabelecimento, além de alguns produtos que foram danificados no interior da loja durante a empreitada criminosa.

(...)

Por sua vez, a testemunha WANDERSON CASTANHEIDE DE SOUZA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas, durante a madrugada, quando foram acionados via NIOP para atender uma ocorrência de furto em uma loja, razão pela qual se deslocaram até o estabelecimento informado e entraram em contato com o seu proprietário, que compareceu no local logo em seguida. Segue narrando que a vítima abriu a porta do estabelecimento, ocasião em que o acusado se evadiu por cima do telhado e pulou o muro de uma residência por trás da loja, ocasião em que pediram autorização da proprietária para entrar no imóvel e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado. Ademais, a testemunha relatou que o acusado aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes no momento de sua captura, ocasião em que ele relatou que era usuário de drogas e que já havia sido preso por uma situação anterior aos fatos.

Em sintonia, a testemunha PAULO AUGUSTO COELHO DA SILVA, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que foram acionados pelo vigilante da região informando que havia ouvido passos no interior do estabelecimento, razão pela qual se deslocaram até o local e abriram a porta da loja, ocasião em que o acusado tentou se evadir através do telhado do estabelecimento. Segue narrando que o denunciado pulou o muro da casa de um morador nos fundos da loja, ocasião em que pediram autorização do morador e efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Ademais, a testemunha relatou que o acusado aparentava estar sob efeitos de substâncias entorpecentes no momento de sua captura, e que não foram subtraídos nenhum produto da loja.

Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas/testemunhas estão em perfeita sintonia com as demais provas constantes nos autos, porquanto narraram com riqueza de detalhes em ambas as etapas processuais que o acusado ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS, durante o período noturno, quebrou o telhado e adentrou no estabelecimento da vítima DIOGO BORGES ALVES na tentativa de subtrair os produtos expostos à venda na loja, só não tendo obtido êxito em consumar o delito em virtude da chegada de um vigilante e dos policiais militares responsáveis pelo seu flagrante. Noto, inclusive, que o acusado foi capturado na casa dos fundos do estabelecimento furtado sem qualquer pertence da loja em sua posse, de modo que não teve sequer a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, uma vez que foi surpreendido pelos policiais militares que efetuaram seu flagrante, incorrendo, por consequência, na conduta descrita no art. 155, §1º, §4º, I c/c art. 14, II do Código Penal.” (grifei)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o acervo probante colhido trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.
Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e consequente desclassificação para o furto simples:

Alega
o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo, e consequentemente o delito deve ser desclassificado para o furto simples.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerar o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, perfeitamente justificável que a realização do laudo pericial tenha encontrado empecilho na necessidade de reparo da loja da vítima, de modo a evitar novas investidas.

Assim, não seria exigível que o ofendido mantivesse o local vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

3.

Da exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP (repouso noturno):

Inicialmente, a Defesa do Recorrente requer a exclusão da majorante referente ao furto praticado durante o repouso noturno, ao argumento de que a referida majorante incide tão somente nas práticas de furto simples.

Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença não reconheceu a referida causa de aumento:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
os acusados
ERIC CAUAN DE SOUZA SANTOS,
já qualificado nos autos desta ação penal, às penas do
art. 155, § 4º, I, na forma do art. 14, II do Código Penal.

4. DOSIMETRIA:

(...)

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Há, porém, a causa de diminuição da pena referente à modalidade tentada do crime (art. 14, II do Código Penal), a qual aplico no percentual de 1⁄2 em razão do acusado ter chegado próximo de efetivar a subtração dos bens da vítima, tendo o ofendido relatado que este já havia, inclusive, empilhados os produtos no interior da loja para subtraí-los. Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

(...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

4.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/2 (metade) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

“(...)

Há, porém, a causa de diminuição da pena referente à modalidade tentada do crime (art. 14, II do Código Penal), a qual aplico no percentual de 1⁄2 em razão do acusado ter chegado próximo de efetivar a subtração dos bens da vítima, tendo o ofendido relatado que este já havia, inclusive, empilhados os produtos no interior da loja para subtraí-los. Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.
”

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[1]
contemporâneo, não há como acolher o pedido da defensa de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 01/09/2025